Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711080-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE EVANGELISTA DE SOUZA, G. V. E. D. S., JESSICA EDUARDA EVANGELISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: WALBER LUCAS EVANGELISTA CEZARIO D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator